Tribunal: CARF
Processo: 15889.000185/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000185/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.674 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
VALDECI SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo, sem que isso caracterize cerceamento de
defesa.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
seja comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação exclusiva é autorizado o
lançamento do imposto de renda correspondente.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
MERAS
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea que lhe dê
suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000185/2009-28
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000185/2009-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente ao imposto de renda pessoa física do ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, no valor de R$ 1.274.460,00, composto pelo principal
(R$ 555.393,07), multa (R$ 416.544,80) e por juros de mora (R$ 302.522,60) (fls. 03/05).
O lançamento fundamentou-se na variação patrimonial a descoberto, em razão da
existência de notas promissórias emitidas por OSVALDO ESTRELLA, em favor do recorrente
(fls. 13/25), emitidas e vencidas no ano de 2004, sem que fossem incluídas na DIRPF e sem que
houvesse lastro nos rendimentos declarados pelo contribuinte.
Em impugnação (fls. 245/253), o contribuinte requer a produção de prova
testemunhal e documental, assim como defende a improcedência do lançamento, em razão de o
lançamento não se basear na verdade real; igualmente defende a não ocorrência de variação
patrimonial a descoberto.
A DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-54.776
(fls. 480/487), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios são devidos na forma da lei.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste, no Processo Administrativo Fiscal, previsão legal para oitiva de testemunhas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificado do Acórdão em 05/03/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 494), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 01/04/14 (fls. 497/511), no qual alega a ocorrência
de cerceamento de defesa e requer a produção de prova testemunhal e documental, assim como
defende a improcedência do lançamento, em razão de este não basear-se na verdade real,
reproduzindo os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000185/2009-28

Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR
Inicialmente, o recorrente pleiteia a produção de provas e diligências,
notadamente a oitiva de pessoas por ele indicadas para comprovar os fatos trazidos em seu
recurso.
Quanto ao pedido de juntada de novos documentos, os artigos 15 e 16, do Decreto
no 70.235/72, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação.
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Não cabe ao recorrente se valer de pedido de provas para apresentar elementos
não trazidos ao processo no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado a
preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso voluntário ocorreu em abril de 2014
e, até o presente momento, o recorrente não anexou documento adicional nos autos, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos, especialmente os que
digam respeito aos interessados que indica, os quais, inclusive e se assim o quisesse, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Igualmente, inviável a conversão do julgamento em diligência para intimação dos
indivíduos indicados genericamente pelo recorrente, já que corresponderia a expediente em que a
Administração substituiria o contribuinte na produção de provas de sua incumbência.
Cumpre ressaltar que a aplicação da legislação que rege o processo administrativo
não implica, por si só, cerceamento de defesa.
Na verdade, verifica-se que desde a origem o contribuinte foi intimado em
diversas oportunidades para apresentar suas alegações e provas, assim como em sua impugnação,
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000185/2009-28

ao inaugurar o contencioso, teve igual faculdade, a qual, caso não exercida, não implica qualquer
violação ao seu direito de defesa.
Dessa forma, operada a preclusão, rejeito os pedidos de produção de prova.

MÉRITO
A irresignação não merece prosperar.
No recurso voluntário não houve apresentação de nenhum elemento ou argumento
adicional, capaz de infirmar a decisão da DRJ recorrida.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
“Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.” (destacou-se)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
“Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou
presumido da renda ou dos proventos tributáveis.” (destacou-se)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000185/2009-28

“Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713,
de 1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;” (destacou-se)
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária), que
suportaram a aplicação deles nos gastos efetuados durante o exercício.
Pois bem.
O contribuinte, desde a origem, alega que as notas promissórias correspondiam a
valores aplicados em uma espécie de “investimento informal”, realizado sob a confiança de
Osvaldo Estrella, o qual emitia em favor dele títulos de crédito com o fito de assegurar o
pagamento de juros e a devolução do capital entregue (fls. 32 e 504):
“Salienta-se, que o valor aplicado junto ao Sr. Estrela, nunca foi retirado desde
sua aplicação, ou seja, conforme acima exposto, pois o declarante tinha pianos
de deixar tais valores acumulando como reserva para uma futura
"aposentadoria" nos moldes da Previdência Privada.
Outrossim, esclarece-se, que o declarante declarou para o Imposto de Renda, os
valores recebidos a titulo de verbas rescisórias junto ao Grupo Lwatt, das
vendas dos imóveis, porém, que não declarou e nem poderia, a aplicação
efetuada junto ao Sr. Oswaldo Estrella, pois além de ser uma aplicação
informal, os valores de rendimentos desde a aplicação, eram meras expectativas
de direito , não eram reais, até o efetivo recebimento.”
“A prática de captação de valores do Sr. Osvaldo Estrela, é fato público e
notório em Lençois Paulista e toda região, inclusive por pessoas do exterior,
tamanho a proporção que chegou, operando milhões e milhões de reais por mês,
e o “negócio” do Sr. Estrela ocorria a muitos e muitos anos, pagando juros que
variavam de 6 a 8% ao mês, e por simples cálculo matemático, e fácil de
calcular, que os valores aplicados a esta taxa de juros estipulada, e sem resgatar
nada, e aplicados por anos chegam aos valores demonstrados pelo recorrente, e
simplesmente multiplicam-se rapidamente.”
Em primeiro lugar, deixou de comprovar a alegação de que há anos os valores
investidos teriam sido entregues a Osvaldo Estrella e que os títulos de crédito seriam apenas
periodicamente renovados, a despeito da natureza do investimento totalmente à margem do
sistema financeiro.
Apesar de intimado para esse fim, não apresentou comprovante de transferência
ou documentação hábil que demonstrasse a entrega de valores em algum momento, assim como
não trouxe ao processo o histórico das cártulas que alegou terem sido emitidas ao longo dos
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000185/2009-28

anos. Também não incluiu em sua DIRPF, no campo de bens e direitos, os créditos
consubstanciados nos títulos, bem como não comprovou o recebimento de juros remuneratórios,
valores esses não declarados e, consequentemente, oferecidos à tributação.
Diante da ausência de comprovação dos fatos alegados e considerando a dinâmica
dos negócios celebrados (entrega de numerário previamente à emissão de nota promissória), é
possível concluir que a emissão dos títulos de crédito em seu favor entre os meses 05/04 e 08/04
sucedeu o repasse de valores de titularidade do recorrente, cujo montante era incompatível com
os rendimentos declarados, de modo a caracterizar a variação patrimonial a descoberto.
O ônus da prova de discriminar e comprovar a origem dos valores “investidos”, as
datas respectivas e a própria veracidade das alegações feitas no processo é do recorrente.
Com efeito, não basta a alegação genérica de que os valores indicados nos títulos
de crédito seriam mera expectativa de direito ou mesmo que não houve entrega a Osvaldo
Estrella de qualquer valor no ano de 2004, eis que os argumentos devem estar acompanhados de
provas, não bastando a apresentação de diversos documentos sem correlacioná-los com os fatos
que se pretende provar e com as conclusões a que se pretende chegar.
Nesse sentido, conferir o seguinte acórdão desta Turma:
“Processo no 10932.720046/2011-42
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-009.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial. IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
À
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.”
Em suma, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa
inaugural, vale citar o seguinte trecho da decisão recorrida, por muito bem analisar o mérito dos
argumentos do contribuinte e os documentos acostados aos autos (fls. 485/486), in verbis:
“Na metodologia em questão, a Fiscalização cotejou os Recursos/Origens (Base
de Cálculo Declarada + Bens e Direitos em 31.12.2003 + Dívidas e Ônus Reais
em 31.12.2004) com os Dispêndios/Aplicações realizados no ano-calendário
2004 pelo interessado (Bens e Direitos em 31.12.2004 + Patrimônio/haveres
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000185/2009-28

omitidos na DIRPF/2005 representados pelas Notas Promissórias emitidas em
2004) (Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 208/209).
Cabe assinalar que no instante da emissão das ditas Notas Promissórias, elas
constituem Dispêndios/Aplicações, enquanto que no seu vencimento aludidos
Títulos de Crédito constituem Recursos/Origens pelo recebimento dos valores
neles acordados.
Portanto, no caso vertente, a tributação imposta, apurada na forma de acréscimo
patrimonial a descoberto, não se pautou em expectativa de recebimento dos
valores constantes nas Notas Promissórias emitidas por Oswaldo Estrella a
Valdeci Sanches.
A tributação deveu-se pelo fato das aplicações realizadas pelo interessado,
representadas pelas Notas Promissórias em referência emitidas no ano-
calendário
2004,
não
resgatadas
nos
seus
vencimentos
em
2004
(patrimônio/haveres omitidos na DIRPF/2005 de fls. 10/12), terem superado os
rendimentos tributados, isentos ou não tributados e/ou tributados
exclusivamente na fonte, em R$2.029.240,65.
O impugnante não logrou comprovar, seja no curso do procedimento fiscal, seja
na impugnação, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, que os
valores informados nas Notas Promissórias de fls. 13, 15, 19, 21 e 23 pertencem
a terceiros.
Vê-se do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 201/209), que não
restou comprovada a efetiva entrega de numerários de terceiros envolvidos ao
interessado. Comprovação que, também, não foi realizada na impugnação.
Segundo ainda a Fiscalização, nada foi apresentado que comprovasse em
quaisquer datas, a entrega de algum numerário (em valores originários ou
corrigidos) ao Sr. Oswaldo Estrella, sobre a parcela que diz pertencer ao
interessado (R$859.582,00) (Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fl.
208). Idem na impugnação.
Tampouco, logrou o impugnante comprovar que os valores constantes nas notas
promissórias foram aplicados há muitos anos atrás e que as notas promissórias
eram substituídas quando do vencimento por outras, acrescentando os juros e
projetando-as para o futuro.
Se é verdade que as notas promissórias eram substituídas quando do vencimento
por outras, cumpre destacar que o contribuinte tinha o dever legal de ter
oferecido à tributação os juros auferidos nos vencimentos das Notas
Promissórias na DIRPF correspondente. O que inocorreu.
Além disso, deveria ter declarado as notas promissórias em seu poder na
Declaração de Bens e Direitos da DIRPF correspondente ao longo desses anos
em que fez aplicações junto ao Sr. Oswaldo Estrella.
Restando incomprovadas as alegações apresentadas, é de se manter a tributação
efetuada de ofício, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por
variação patrimonial a descoberto, no importe de R$2.029.240,65.”
Assim, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.674 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000185/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 522
DF CARF MF
Original